Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação Civil Pública. Obrigação de fazer: fornecimento de dados e apresentação de plano de ações visando à resolução do déficit da oferta de exames de ressonância magnética. Ausência de omissão do Distrito Federal. Adoção de medidas para reduzir o quantitativo de usuários em fila de espera.